Tribunal: TJES
Processo: 5000218-68.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000218-68.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIAN MATOS REIS
RECORRIDO: VIACAO SATELITE LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000218-68.2024.8.08.0012

RECORRENTE: JULIAN MATOS REIS

RECORRIDOS: VIAÇÃO SATÉLITE LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DATA MARCADA PARA A LEITURA DE SENTENÇA. SENTENÇA PUBLICADA NO DIA DESIGNADO. CIÊNCIA PELAS PARTES. ABERTURA DE PRAZO RECURSAL. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
JULIAN MATOS REIS
em face de
VIAÇÃO SATÉLITE LTDA,
na qual a parte autora objetiva ser indenizada por danos morais e materiais, sustentando, em síntese, que, enquanto trafegava de bicicleta na BR 262 – Alto Laje, foi vítima de um acidente de trânsito de responsabilidade da empresa demandada.

Em contestação (ID 9636146), a requerida sustenta que a culpa exclusiva do acidente foi do demandante, visto que trafegava na contramão. Somado a isso, no local é servido de ciclovia. Registrou, ainda, que foi o requerente quem chocou-se com o coletivo. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 9636153).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9636154), sustentando que o depoimento do motorista do ônibus não pode ser utilizado como prova de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, pelo fato de o motorista ter sido envolvido no acidente. Aduziu que houve completo descaso do motorista e da empresa requerida em prestar ajuda de custo para as medicações que o requerente deveria fazer uso. Por tais razões, pretende a reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 9636157).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos apresentados ao ID 9843332 e ss.

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente recurso
NÃO
deve ser conhecido.

Ao cotejar os autos, verifico que ambas as partes foram cientificadas, em audiência (ID 9636152), que a leitura da sentença ficou marcada para o dia
16/02/2023
, o que efetivamente ocorreu conforme sentença lançada ao ID 9636153.

Não obstante a data da leitura da sentença supramencionada, a parte autora/recorrente somente interpôs seu recurso inominado em
02/04/2023
(ID 9636154), ou seja,quando já transcorrido em muito o prazo de 10 (dez) dias úteis, estampado no art. 42, da Lei 9.099/95.

Ora, a contagem do prazo para a interposição de recurso teve início em
17/02/2023
(sexta-feira), primeiro dia útil seguinte à data da leitura da sentença, e teve como término o dia
07/03/2023
(terça-feira), considerando o feriado dos dias 20 (segunda-feira) – Carnaval (art. 141, “b”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002) 21 (terça-feira) – Carnaval; 22 (quarta-feira) – Quarta-Feira de Cinzas (art. 141, “b”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002).

Não há falar em nova intimação. O requerente/recorrente estava presente em audiência e, inclusive, acompanhado do advogado subscritor do Recurso Inominado, conforme indicado no termo de ID 9636152.

Nessa toada,
o recurso não comporta conhecimento, eis que intempestivo
.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, posto que intempestivo. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, eis que ausente verba condenatória, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 das Turmas Recursais do TJES, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)